Tribunal: STF
Processo: ARE 1492465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE PREPOSTA DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno não conhecido.